Tribunal: TJDFT
Processo: 0712204-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712204-48.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, GUSTAVO RESENDE CAMILO, WALACE ALVES DE LIMA APELADO: MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA DE PAIVA, DISTRITO FEDERAL, GUSTAVO RESENDE CAMILO, WALACE ALVES DE LIMA, JOSE ALBERTO DE FRANCA JUNIOR, ENIO FLORENCIO DA SILVA, RONE VON BORGES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DA SILVA, ESPÓLIO DE ELVIRA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA DE PAIVA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 44882166, VALDENIRA DA SILVA DE PAIVA vem aos autos como inventariante do ESPÓLIO DE ELVIRA PEREIRA DA SILVA, noticiando ser filha de João José da Silva e Elvira Pereira da Silva, os quais deixaram como único bem da herança o imóvel objeto de contenda nestes autos, ainda não partilhado entre os herdeiros. Noticia a peticionária que MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA DE PAIVA foi destituída do cargo de inventariante, em 04/02/2022, nos autos do arrolamento comum no 0000616-64.2014.8.07.0017, encargo para o qual foi nomeada a peticionária pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo (ID 44882188). Com efeito, a partir de consulta ao sistema de informações processuais desta Corte, verifica-se que, no arrolamento comum no 0000616-64.2014.8.07.0017, em que discutida a partilha dos bens do ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DA SILVA e de ELVIRA PEREIRA DA SILVA, a autora MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA foi destituída do cargo de inventariante, tendo sido nomeada para tanto VALDENIR DA SILVA DE PAIVA. Nos termos do art. 75, inciso VII, do CPC (c/c art. 618, I, do CPC), dar-se-á a representação do espólio em juízo pelo inventariante. À Secretaria, para que altere os cadastros processuais deste feito, promovendo a anotação de VALDENIR DA SILVA PAIVA como inventariante e representante processual dos espólios de JOÃO JOSÉ DA SILVA e de ELVIRA PEREIRA DA SILVA, bem como efetuando o cadastro de sua advogada devidamente constituída (ID 44882187) nestes autos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora